Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS APONTADOS NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. MÉRITO. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SANADA.
1. Apontado vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, expostas razões no sentido de demonstrar o alegado vício, preliminar de inadmissibilidade do recurso que deve ser afastada.
2. Não se apreciam argumentos lançados em contrarrazões intempestivas.
3. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
4. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. 4.1. No caso e no que se refere ao que deduzido pelo Condomínio réu, fundamentação suficiente quanto ao nexo causal entre os danos morais sofridos pela autora e a negligência do condomínio de instalar cerca de baixa estatura na área de lazer, próximo à churrasqueira, correndo o risco de que acidentes ocorressem no local, assim como suficientemente fundamentada a definição do valor relativo à indenização pelo dano moral reconhecido. 4.2. Por outro lado e quanto ao que deduzido pela autora, omissão quanto a majoração dos honorários recursais que deve ser reconhecida e sanada.
5. Embargos de declaração conhecidos. Providos os que interpostos por Amanda Roberta Terra Silva. Negado provimento aos Embargos de declaração de Condomínio do Reserva Taguatinga.